Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
No. Processo : 0712501-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogada constituída, em favor de DANIEL CARLOS DANTAS, atualmente em cumprimento de pena, apontando com autoridade coatora juízes da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, por excesso de prazo ("omissão") na tomada de providências que assegurariam a progressão de regime do condenado. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente alcançou os requisitos para concessão de progressão do regime semiaberto em 15/07/2024. Afirma que Maurício se encontra recluso há mais de 9 (nove) meses, com benefícios ativos pelo cumprimento dos requisitos, mas ainda no regime fechado, por falta de peças referentes à guia de execução penal de ação penal que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Requer, liminarmente, a determinação da progressão ao regime semiaberto. Foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, que as apresentou por ofício (ID 70554800). É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). (...). 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (RHC 242199 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024) (...). III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. (...). (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – progressão de regime de pena -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, além da pendência da consolidação da situação processual alegada neste writ, o sentenciado não preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime e nem o requisito subjetivo para o livramento condicional, na medida em que cometeu crimes no curso da execução das penas (ID 70554800). Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR